Tribunal: TJDFT
Processo: 0705344-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705344-82.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I EMBARGADO: BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I (Id. 18534851) em face do v. Acórdão Id. 12773365. Em síntese, o Embargado aponta omissão no v. Acórdão quanto à aplicação do art. 942 do CPC, que determina o julgamento estendido em caso de decisão não unânime. Ao final, requer manifestação expressa acerca da incidência do artigo 942 do CPC, para que seja designada nova sessão de julgamento com a presença dos demais Desembargadores, com o fim de se evitar possível alegação de nulidade processual. Ocorre que, em análise dos autos, verifica-se que o julgamento foi sobrestado para complementação de quórum, na forma do art. 942 do CPC (Id. 18379336), em decisão que ratificou o pronunciamento do julgamento realizado em data anterior. Os presentes autos encontram-se pautados na 33a Sessão Ordinária Virtual, que terá início no dia 16 de setembro de 2020 (Id. 18516817). Sendo assim, dou por prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos ao Id. 18534851. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora